Tribunal: TJDFT
Processo: 0706382-90.2019.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS DE CONDOMIÍNIO, TRIBUTOS E JUROS. APRECIAÇÃO DA MATÉRIA NO BOJO DE AÇÃO DE DIVÓRCIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Supervenientes decisões exaradas em ação de divórcio, que trataram da matéria objeto da demanda de cobrança, qual seja o ressarcimento dos valores desembolsados com o pagamento de despesas condominiais e tributos, além dos juros de mora, prejudicam o conhecimento da pretensão recursal, em razão da perda de objeto.
2. A condenação em honorários advocatícios rege-se primordialmente pelo princípio da sucumbência, na hipótese de resistência à pretensão e de julgamento do mérito (art. 85, caput, do CPC). Subsidiariamente, aplicável o princípio da causalidade, especialmente quando aquele é incapaz de resolver a questão acerca de quem deu causa à demanda.
3. No caso dos autos, o princípio da causalidade é o que melhor se aplica e os ônus de sucumbência devem ser invertidos. Isso porque quem deu causa ao ajuizamento da ação de cobrança, que tem por objeto o ressarcimento de valores, matéria esta decidida no âmbito de ação de divórcio, foi a apelada, que deixou de cumprir a obrigação de pagamento das despesas condominiais do imóvel que reside.
4. Recurso conhecido em parte e, no mérito, parcialmente provido.